Tribunal: TJSP
Processo: 0027261-89.2000.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção. Nova manifestação da exequente, apontando a existência de erro no cálculo dos juros. Decisão objeto do apelo que considerou a questão preclusa. Acórdão embargado que reformou essa decisão, a fim de que a questão seja apreciada em Primeira Instância. Se houver valor ainda a ser pago, ou seja, se houver o reconhecimento de que o cálculo dos juros não havia sido feito corretamente, incidirão a multa e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS."(v.32850).
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0027261-89.2000.8.26.0114; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Viviani Nicolau

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Outros números:

27261892000826011450000

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Cumprimento de sentença. Oposição em face de acórdão que deu provimento à apelação para reformar a decisão, afastar a extinção do cumprimento de sentença, bem como o acolhimento da impugnação, e determinar a remessa dos autos para o r. Juízo de origem. Vício verificado. Omissão quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença.

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Cumprimento de sentença. Oposição em face de acórdão que deu provimento à apelação para reformar a decisão, afastar a extinção do cumprimento de sentença, bem como o acolhimento da impugnação, e determinar a remessa dos autos para o r. Juízo de origem. Vício verificado. Omissão quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença. Depósito, por parte do executado, do valor inicialmente apontado como devido. Indicação por parte da exequente de que não haviam sido incluídos os honorários sucumbenciais, da fase de conhecimento. Novo depósito, em complementação. Nova manifestação da exequente, apontando a existência de erro no cálculo dos juros. Decisão objeto do apelo que considerou a questão preclusa. Acórdão embargado que reformou essa decisão, a fim de que a questão seja apreciada em Primeira Instância. Se houver valor ainda a ser pago, ou seja, se houver o reconhecimento de que o cálculo dos juros não havia sido feito corretamente, incidirão a multa e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS."(v.32850).